Tribunal: TJMT
Processo: 1020848-76.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020848-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RYAN ALVES DA GUIA - CPF: 064.213.231-38 (APELANTE), EDER GUILHERME ORMENEZE - CPF: 080.333.261-07 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYEGO PEREIRA GONCALVES DE LIMA - CPF: 057.336.411-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA COSTA VIRGOLINO - CPF: 056.293.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GABRIEL RODRIGUES - CPF: 032.070.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE FERREIRA SOUZA - CPF: 001.011.401-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa dos réus contra sentença da 6ª Vara Criminal de Cuiabá–MT, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), aplicando-lhes pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da sentença sob fundamento genérico de revisão, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação da reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da condenação imposta aos apelantes, considerando a autoria, a materialidade e a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de avaliação indireta, além da confissão dos réus e do depoimento da vítima.

A confissão judicial dos réus corrobora os demais elementos de prova, especialmente quanto à dinâmica do crime e ao emprego de simulacro de arma de fogo.

O reconhecimento dos apelantes pela vítima, somado ao depoimento do policial militar que efetuou a prisão e apreendeu o simulacro de arma de fogo, reforça a autoria do crime.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, respeitando as três fases de fixação da pena, com a incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes.

O regime semiaberto mostra-se adequado à pena aplicada, não havendo ilegalidade na fixação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de simulacro de arma de fogo exige prova robusta da materialidade e autoria, sendo suficiente a confissão corroborada por outros elementos probatórios.

O reconhecimento da vítima, aliado a testemunhos e apreensões, constitui meio idôneo de prova para a condenação.

A fixação da pena deve observar as diretrizes do Código Penal e a jurisprudência consolidada, sem possibilidade de reformatio in pejus na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.931.428/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/12/2021; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de RYAN ALVES DA GUIA e EDER GUILHERME ORMENEZE, contra sentença editada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá–MT, que acolheu parcialmente a denúncia,
condenou os recorrentes
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando a pena de ambos em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime semiaberto, absolvendo-os do delito de desobediência (art. 329 do CP).

Nas razões do recurso defensivo, a Defensoria Pública faz pedido genérico de revisão e reforma da sentença, diante da manifestação dos acusados, invocando seu direito de recorrer da decisão a luz do princípio do duplo grau de jurisdição e da vedação da
reformatio in pejus
(pag. 444/450).

Nas contrarrazões do recurso, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (pags. 453/456-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA, é pelo seu
desprovimento
(pags. 460/465-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, No dia 01/12/2023, por volta de 16h00min, na rua lateral do Shopping Pantanal, bairro Jardim Aclimação, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, os denunciados RYAN ALVES DA GUIA e ÉDER GUILHERME ORMENEZE, agindo em conluio com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de simulacro de arma de fogo
, subtraíram, para si, coisas alheias móveis,
consistentes em 01 (um) veículo automotor, qual seja, um VW Gol 1.6, de cor branca, placas NUC6B62, avaliado em R$ 40.771,00
(quarenta mil, setecentos e setenta e um reais), bem como 01 (uma) carteira contendo a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie, conforme Auto de Avaliação Indireta acostado ao id. 136657973, objetos estes pertencentes à vítima GISLAINE FERREIRA SOUSA.

Consta, ainda, que na mesma data do fato citado acima, por volta das 16:15 horas, em via pública, qual seja, Rua Três, nº 1.598, bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Cuiabá.MT, os denunciados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência e ameaça empregada contra os policiais militares em serviço, quem sejam, Pedro Nelson Pereira da Silva e Felipe Tomaz Alencar Sousa.

Por esses fatos os apelantes foras
condenados
nos termos da sentença, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, decisão da qual recorrem postulando sua reforma.

Da análise da sentença recorrida, entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito de roubo com emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes. Vejamos.

A materialidade
está evidenciada no APF (pag. 08-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 10/13-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 21-PDF), Auto de Avaliação Indireta (pag. 129-PDF).

Quanto a autoria
, temos a confissão de ambos os acusados,
em juízo
,
confirmando a participação no roubo
, verbis:

“...a gente praticou o crime mesmo, mas não foi do jeito que eles estão falando não, em nenhum momento a gente quis botar a vítima no banco de trás, ela só desceu do carro e já saiu, não coloquei no banco de trás nada disso e nada hora da abordagem a gente não foi encontrado com nenhum tipo de arma e réplica; na hora da abordagem o Éder estava comigo, não tinha uma terceira pessoa; o Onix a gente levou também; no ato da prisão a gente já estava parado com o carro na rua o carro Onix e ai a gente já viu a polícia eles pararam, a gente desceu do carro e já deitamos no chão e algemaram nós (...)”.
(Interrogatório Reu RYAN em juízo – pag. 393-PDF).

“(...) participei sim, o Ryan alugou esse carro Onix prata era alugado ai ele alugou e me chamou né, a gente estava devendo um rapaz e a gente estava precisando muito de estar pagando ele, a gente estava recebendo ameaça e tal e coisa do tipo desagradável, ai eu e Ryan resolvemos fazer esse assalto, como ele não sabe dirigir muito bem, quem foi no piloto foi eu, eu fui dirigindo e tudo e a gente fez sim, a gente praticou esse assalto com a vítima tudo certinho; não tinha arma a gente não estava com essa réplica, não tinha arma nenhuma a gente não tava com nada, as policias que jogou essa réplica de pistola, mas na verdade a gente não tava com arma nenhuma; não tinha uma terceira com a gente; eu no volante e Ryan no passageiro; eu parei e Ryan desceu e eu fui embora com o Onix, ai depois que ele guardou tudo certinho o carro ele ligou ai eu fui e busquei ele ai nisso que estava levando ele embora a polícia pegou a gente na saída (...) não teve resistência a polícia viu nós acho que já sabia que era a gente no carro abordou a gente deitou no chão estava chovendo também no dia, deitou a gente, algemou e queria saber do carro e a gente levou eles lá no carro onde tinha guardado (...)”.
(Interrogatório Reu EDER em juízo – pag. 394-PDF).

A vítima também ouvida em juízo, confirmou toda ação criminosa dos acusado, declarando ainda que não teve dúvidas em reconhecer os réus:

“não tive dúvidas no reconhecimento até mesmo porque eles estavam de frente eu vi os rostos deles perfeitamente só não consegui ver o terceiro (...) o total de dano que sofri foi quatro mil reais, porque além das fiações o meu motor também danificou (...) me ameaçaram só e me forçaram para que eu fosse para o banco de trás (...)”
(pag. 394-PDF).

Em reforço as provas dos autos, em sentido incriminador tem-se ainda o testemunho do policial militar FELIPE TOMAZ ALENCAR SOUSA, questionado em juízo relatou que, durante patrulhamento tático, receberam um chamado via rádio sobre um sequestro, com informações fornecidas pela vítima. A equipe foi até o bairro Tijucal, onde localizaram o veículo da vítima estacionado. Com base na placa, abordaram os suspeitos e encontraram a chave do carro, dinheiro, documentos e um simulacro de arma de fogo.

Que os acusados confessaram e mencionaram a participação de um terceiro indivíduo, chamado Vinicius, mas ele não foi localizado. Eles levaram os policiais até uma área de mata onde o veículo roubado estava escondido.

Neste tocante, as provas dos autos dão conta da autoria delitiva por parte dos apelantes, porquanto confessaram o crime; a vítima também foi enfática em confirmar, perante o juízo, o reconhecimento pessoal feito na fase policial.

O relato da vítima,
retrata claramente a violência praticada pelos autores, com escopo de reduzir a capacidade de resistência e atingir seu intento criminoso
.

Desse modo, houve subtração de coisa alheia móvel com emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, escorreita a sentença condenatória de primeiro grau.

Do mesmo modo, escorreita a dosimetria da pena.

Apena do art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

Na primeira fase, a pena-base dos acusados ficou estabelecida em seu patamar mínimo legal (04 (quatro) anos de reclusão).

Na segunda fase, ambos foram beneficiados com a atenuante da confissão espontânea, bem como não houve circunstâncias agravantes, permanecendo a pena na segunda fase em 04 (quatro) anos de reclusão (Súmula 231-STJ).

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, na fração de 1/3 (nos termos da norma vigente) chegando a pena definitiva à ambos os réus em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A pena de multa se estabeleceu em 12 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi o semiaberto.

Assim, não verificando qualquer ilegalidade na sentença, a sua manutenção é medida impositiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa dos réus, mantendo a sentença condenatória prolatada na origem inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025